Tribunal: TJES
Processo: 5000852-09.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000852-09.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA REQUIERI CARDIM
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. NÃO REALIZADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VALOR DESCONTADO EQUIVALENTE ÀQUELE DEVIDO EM RAZÃO DO CONTRATO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Maria da Penha Requieri Cardim em face do Banco Safra S/A, na qual a autora alega, em apertada síntese, ter sido surpreendida com o desconto do valor de R$ 282,20 referente a primeira parcela de um empréstimo que não reconhece. Dirigindo-se ao banco requerido, foi informada que o desconto advém de um refinanciamento de empréstimo, o qual a autora alega não ter sido autorizado.

Em contestação, o requerido afirma inexistir dano moral e material a ser indenizado, tendo em vista a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau assim resolveu a lide:
Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para (1) declarar a inexistência da nova relação jurídica referente ao refinanciamento bancário reportado nos autos, e (2) condenar a ré a suspender a cobrança desta nova pactuação, deixando de lançar descontos sob tal título no benefício previdenciário da autora, sob as penas da lei. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a autora apresentou Recurso Inominado requerendo a procedência do pleito referente aos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte ré.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que a autora, ora recorrente, pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita. Considerando que foi demonstrada a situação de hipossuficiência (Id. 1151312), concedo-lhe os benefícios, e, por conseguinte, isento a recorrente do recolhimento de preparo, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada em que o juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral de indenização por dano moral.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido falha nos serviços oferecidos a autora, o que configura descumprimento contratual, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Isso porque, conforme bem salientado pelo juízo a quo, o desconto do montante de R$ 282,20 equivale ao exato valor da prestação devida ao mesmo banco em razão de um outro contrato reconhecido pela parte autora. Diante disso, considerando que não houve desconto em duplicidade, nota-se que não houve qualquer prejuízo financeiro suportado pela recorrente, uma vez que o desconto do mesmo valor seria realizado independentemente do refinanciamento declarado nulo.

Destaca-se a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos.
Frisa-se que, a relação de consumo de fato inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte autora de comprovar minimamente suas alegações.

Dessa forma, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.